Tribunal: CARF
Processo: 13982.001021/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001021/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.172 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
SANDRO ANTONIO LOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2010 a 28/02/2010 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - AFERIÇÃO
INDIRETA.
E devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão de
obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de
aferição indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em razão da
não comprovação do montante dos salários pagos pela sua execução. Na
aferição indireta, para a apuração do valor da mão de obra empregada na
execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão
utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente
na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil (SINDUSCON).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ AFASTADO EM PRIMEIRA INSTANCIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Tendo o julgado de primeira instancia afastado todo o crédito tributário, não ha
interesse de agir para a recorrente. Recurso Voluntário Não Conhecido Crédito
Tributário Mantido
DECADÊNCIA
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
DE
RESPONSABILIDADE
DE
PESSOA
FÍSICA.
DECADÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
Mesmo ocorrendo antecipações de recolhimentos conforme reconhecido pela
decisão de piso, atraindo o prazo decadencial para o art. 150§ 4o do CTN. Não
há que se falar em decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos temas providos pela DRJ, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001021/2009-24
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.172 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001021/2009-24

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 37.240.272-0), fls. 01 a 08, por meio do
qual se exige do sujeito passivo acima qualificado o montante de R$ 16.868,99
(dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, noventa e nove centavos),, consolidado
em 28/09/2009, devidas a Seguridade Social relativamente patronais e ao
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa (SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
A autoridade lançadora relata que o débito, objeto do presente Auto, refere-se à mão-
de-obra aplicada na construção civil, matricula CEI n° 70.001.20382/69, localizada na
Rua Augusta Muller Bohner, 257-D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC e que tive
como fato gerador a remuneração apurada por aferição indireta através do Custo
Unitário Básico (CUB), publicado pelo Sindicato da Industria da Construção Civil
(SINDUSCON/SC).
Explica que o critério de aferição do montante da mão-de-obra na construção civil
encontra respaldo no art.33, § 4°, da Lei n° 8.212/91, e que tomou por base o Aviso de
Regularização de Obra - ARO, no qual apresenta as características da obra.
Refere que nos meses de competência de outubro de 2004 a janeiro de 2008, o
proprietário da obra adquiriu concreto usinado sendo que 5% (cinco) por cento dos
valores pagos foram considerados mão-de-obra aplicada na obra, tendo sido
corrigidos pela Taxa Referencial da Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, em conformidade com a IN SRP n° 03/2005.
Observa que, de acordo com Laudo Técnico emitido por profissional legalmente
habilitado, a obra encontra-se 44,88% (quarenta e quatro inteiros e oitenta e oito
centésimos de por cento) concluída, sendo observada, pelo presente lançamento, tal
circunstância.
02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.172 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001021/2009-24

Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
à empresa autuada o ônus da prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
n° 8.212/91.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em suas razões recursais trata dos mesmos pontos já
abordados em defesa, mas pelo que verifiquei os relacionados ao enquadramento do padrão da
obra e divergência na aferição de área utilizada já foram julgadas pela DRJ atendendo o pedido
do contribuinte e não serão conhecidas. Ao menos não resta claro no recurso, de forma dialética
ao julgador avaliar o sistema de provas e razões, que tais matérias foram de alguma forma
desfavoráveis, ao que parece o contribuinte aquiesceu aos mesmos fundamentos da defesa e se
esqueceu dos pontos que foram-lhe favoráveis na decisão da DRJ.
06 – Esse relator ao menos no cotejo para perquirir sobre a dialeticidade entre
uma e outra não encontra diferença e portanto, haja vista esse ponto resta claro a falta de
interesse de agir do contribuinte nessa parte de ambas as matérias, não trazendo fundamentos
dialéticos de diferença entre o que pediu em impugnação e o que foi decidido e no recurso
voluntário para melhor análise.
07 – Portanto, apenas serão conhecidas as matérias relacionadas a decadência e a
responsabilidade dos tributos.

Responsabilidade pelos recolhimentos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.172 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001021/2009-24

08 - Por concordar com as razões da decisão recorrida quanto a análise desse
ponto as adoto como razões de decidir negando provimento:
Pelo que se infere do relatório, o interessado/proprietário pretende que seja cobrada
da pessoa jurídica contratada a contribuição sobre a mão-de-obra, uma vez que
quando a contratou para execução parcial da obra essa teria se responsabilizado pelos
recolhimentos. Anexa nota fiscal de prestação de serviço de mão-de-obra n° 107, de
05/01/2003, no valor de R$ 6.000,00, anexa à fl. 34, da Empreiteira Mercantil de Darcy
Bertotti.
Ocorre que, o proprietário, incorporador ou dono da obra de construção civil, quando
pessoa física, equipara-se à empresa em relação aos segurados que lhe prestem
serviços, sendo de sua responsabilidade, dentre outras obrigações, a de recolher as
contribuições devidas incidentes sobre a remuneração total paga ou creditada aos seus
segurados empregados.
Tal responsabilidade somente será elidida quando da comprovação do recolhimento
das referidas contribuições pela contratada, conforme disciplina o inciso I, do art. 169
da Instrução Normativa MPS/ SRP n° 3/2005, in verbis:
Art. 189. Na contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou de obra ou
serviço de construção civil, até a competência janeiro de 1999, observado o disposto
no inciso VII do art. 179, a responsabilidade solidária do contratante com a
contratada, será elidida com a comprovação do recolhimento das contribuições
sociais devidas pela contratada: (Nova redação dada pela IN MPS SRP n°20, de
11/01/2007)
I quando se tratar de obra ou serviço de construção civil: (Nova redaçao dada pela
IN MPS SRP n” 20, de 11/01/2007)
(...)
Art. 169. Na construção civil, sujeita-se à retenção de que trata o art. 140, observado
o disposto no art. 1 72:
I - a prestação de serviços mediante contrato de empreitada parcial, conforme
definição contida na alínea “b " do inciso XXVIII, do art. 413;
Percebe-se, portanto, que o interessado não trouxe aos autos as guias recolhimento dos
valores retidos, como determina a legislação de regência, sequer trouxe documento
capaz de elucidar o que foi, de fato, contratado entre as partes. Assim sendo, não
assiste razão o contribuinte em seu pleito.

09 - Contudo avaliando os termos do lançamento vejo que foi efetuado através de
aferição indireta, sendo que tanto na impugnação em 1a instância quanto em seu recurso não há
questionamentos quanto ao método utilizado na forma do art. 33 da Lei 8.212/91.
10 - No caso dos autos, o Relatório do Processo Administrativo Fiscal esclarece
que a aferição indireta foi empregada como método de autuação em razão da deficiência de
documentos apresentados.
11 – Em regra por ter ocorrido o lançamento por aferição indireta o prazo
decadencial seria o do art. 173, I do CTN, contudo, havendo recolhimentos antecipados,
conforme reconhecido pelos julgadores de piso a norma aplicável é o art. 150§ 4o do CTN.”
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.172 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001021/2009-24

12 – No caso dos autos a DRJ avaliou a contagem do prazo considerando 5
(cinco) anos e dentro das 2 hipóteses comuns que são através do art. 173, I do CTN e a outra do
art. 150§4o do CTN e entendeu pela não decadência do seu direito de lançar, verbis:
“O interessado argüiu pela decadência do lançamento, vez que o prazo para a
cobrança dos créditos previdenciários, anteriores a vigência da Lei 8.212/91, é de 5
(cinco) anos a contar da data em se poderia ter havido o lançamento ou a
homologação. Bem como, informa que a obra iniciou-se em 10/03/2004, sendo 44,88%
(quarenta e quatro inteiros e oitenta e oito centésimos de por cento) concluída no prazo
de 90 dias do referido ano, e o auto de infração se deu em 28/07/2009.
(...)
Assim sendo, em análise aos elementos que instruíram o processo, verifica-se que o
salário de contribuição foi apurado no mês de agosto/2009, conforme demonstrado no
ARO - Aviso de Regularização de Obras (fi. 35), sendo considerada como competência
de ocorrência do fato gerador o mês de sua emissão.
Ademais, verifica-se que o sujeito passivo efetuou recolhimentos antecipados em
relação a obra a partir de 10/2004 e que o lançamento de oficio se deu em 28/09/2009,
conforme ciência do proprietário.
Portanto, não está decadente por qualquer um dos dispositivos do CTN que tratam da
matéria o auto de infração em litígio.”

13 – Portanto, afasto essa parte das razões e nego provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão
14- Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida nego
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 141
DF CARF MF
Original